Tribunal: TJBA
Processo: 8001958-17.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001958-17.2021.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JANAINA DELGADO MOCHO ALVES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

APELADO: EVERALDO SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO, JANAINA DELGADO MOCHO ALVES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001958-17.2021.8.05.0006, em que é embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e em que é embargado
EVERALDO SANTOS SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pela parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça